Tribunal: TJMT
Processo: 1036441-42.2021.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036441-42.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FAUSTINO BRAZ DA SILVA - CPF: 202.635.621-15 (APELANTE), ZIDIEL INFANTINO COUTINHO JUNIOR - CPF: 802.101.631-00 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando
o contrato, devidamente assinado pelo autor, a demanda deve ser julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Faustino Braz da Silva em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral em face do Banco BMG S.A., que reconheceu a legalidade na contratação do empréstimo consignado na modalidade RMC, julgou improcedentes os pleitos da inicial, condenando o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa (art. 98, §3º, do CPC).

Inconformado, sustenta o apelante que em
momento algum teve a
intenção
de
contratar
o serviço na modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável (
RMC
)
. Pugna pela reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

O apelado apresentou contrarrazões, pelo não provimento do recurso (id. 152613097).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Faustino Braz da Silva propôs ação declaratória de nulidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e inexistência de débito c/c repetição de indébito e dano moral, aduzindo que tem suportado descontos em seu benefício previdenciário referente a empréstimo consignando na modalidade “cartão de crédito com RMC – Reserva de Margem Consignável”.

Firme em seu propósito, sustenta que em momento algum teve a intenção de contratar essa modalidade de serviço e que jamais utilizou ou recebeu o cartão de crédito, sendo que o valor do empréstimo foi creditado pela instituição financeira diretamente em sua conta bancária. Alega que a dívida é impagável, pois os descontos efetuados mensalmente cobrem apenas os juros e os encargos mensais do cartão.

Após a instrução processual, a douta magistrada proferiu sentença, julgou improcedentes os pleitos da inicial, condenando o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa (art. 98, §3º, do CPC) (id. 152613093).

Irresignado, o apelante sustenta
alega que em momento algum teve a
intenção
de
contratar
o serviço na modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável (
RMC
). Pugna pela reforma da sentença, para restituir em dobro dos valores cobrados indevidamente, com o pagamento de indenização a título de dano moral correlato.

Pois bem. Inicialmente, de bom alvitre destacar que a parte autora nega ter assinado qualquer tipo de contrato junto à instituição financeira.

Visto isso, analisando o caderno processual, verifico que embora os pactos celebrados entre as partes sejam intitulados
“Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG S.A. e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”
, houve disponibilização de valores pela instituição financeira diretamente na conta corrente da apelante mediante TED, conforme se infere dos comprovantes arrolados no id. 152613071.

Além disso, conforme se infere das faturas juntadas pela instituição financeira (id. 152613071), de fato, a apelante não realizou nenhuma compra com o cartão de crédito, sendo incontroverso que as despesas denominadas
“saque”
são, na realidade, as transferências bancárias realizadas pelo apelado.

Contudo, não há vias de declarar inexistente o débito pois, conforme supradito,
o apelado comprovou nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado pela autora, além de cópias da cédula de identidade e comprovante de endereço dos autos, o que restou incontroverso nos autos mormente o apelante alegar inexistência de pactuação.

Portanto
, verifico que o conjunto probatório existente nos autos corrobora pela existência da relação jurídica formada entre as partes, não merecendo prosperar a declaração de inexistência de débito.

Bem salientou o d. magistrado:

“Conforme relatado, a questão a ser analisada se refere à validade da contratação de empréstimo, na forma em que foi redigida e assinada, que ensejaram os descontos pelo polo demandado na folha de pagamento da demandante.

Pois bem, a documentação aponta a efetivação da contratação do empréstimo mediante a emissão do cartão de crédito.

Nessa trilha, o termo de adesão cartão de crédito consignado BMG e autorização para desconto em folha de pagamento - devidamente assinado pelo requerente com cópia dos seus documentos pessoais (id. 75058373) e a comprovação de transferência bancária (Id. 75058378), demonstram que o pacto foi voluntário e com as informações necessárias sobre as circunstâncias do empréstimo e forma de quitação.

(...)

Assim, diante da comprovação documental da efetivação do negócio jurídico com base do acordo de vontades e recebimento do valor pelo polo ativo, tenho como válido o contrato questionado em sua integralidade, razão pela qual não há que se falar em nulidade contratual, repetição do indébito ou reparação de danos morais.

Nessa perspectiva, cumpre observar a impossibilidade de converter o contrato firmado em empréstimo consignado, pois restou comprovada a anuência expressa do polo demandante ao firmar o contrato de cartão consignado, sem qualquer mácula decorrente de vício de consentimento.

Posto isso, RECONHEÇO A LEGALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO AQUI APONTADO NA INTEGRALIDADE e, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial.

Condeno a requerente ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Todavia, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, ante o benefício da justiça gratuita”
(id. 152613093).

P
ortanto, é evidente que competia o apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo apelado, uma vez que amparado no contrato firmado.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada
. APELO PROVIDO.” (TJRS, RAC n. 70016858524, 9ª Câm. Cív., Rela. Desa. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 28.03.2007 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.” (TJRS, RAC n. 70025363136, 13ª Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Assim, diante da comprovação da relação jurídica, resta evidente que os descontos realizados pelo apelado enseja o exercício regular de direito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023